Tribunal: TJES
Processo: 0027663-28.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027663-28.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUPERINTENDENCIA DOS PROJETOS DE POLARIZACAO INDUSTRIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SITRA SERVICOS INDUSTRIAIS TRATAMENTO ANTICORROSIVO EIRELI - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃ
O
CÍVEL
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE DANO DE NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

RECURSO DES
PROVIDO.

1)
Fazendo uma análise interpretativa dos Temas 666, 899 e 999 de Repercussão Geral, nos quais é adotada a premissa de que a prescritibilidade é regra geral do direito, corolário do princípio da segurança jurídica, deve ser pronunciada a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de dano de natureza patrimonial, quando inexistente ato doloso de improbidade administrativa.

2)
Recurso desprovido
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Na origem, trata-se de ação civil pública, proposta pela apelante contra a empresa recorrida e outros agentes, buscando reparação civil por suposto dano patrimonial à autarquia estadual decorrente do acordo firmado pelas partes e homologado judicialmente, em 08.03.2005, nos autos do processo nº 048.030.075.948.

Os

contornos fático-jurídicos que deram ensejo à lide foram relatados pela magistrada sentenciante, nesses termos:

“De acordo com a parte autora,
[...] a primeira ré, Sintra, celebrou com a SUPPIN, em 22.10.2001, contrato de promessa de compra e venda tendo como objeto o lote UE-III, do Loteamento Empresarial “Centro Industrial da Grande Vitória – CIVIT, Setor III”, com área de 4.426,80 m2 (quatro mil, quatrocentos e vinte e seis metros e oitenta centímetros quadrados), pelo valor de R$ 182.605,50 (cento e oitenta e dois mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos).

Destaca
q
ue a empresa não efetuou o pagamento do sinal nem de nenhuma das parcelas pactuadas, razão pela qual ajuizou-se ação pleiteando a rescisão da avença por inadimplemento (processo nº 048.030.075.948).

Outrossim, não obstante o inadimplemento substancial da referida empresa, seu representante legal (segundo requerido) e o representante legal da Autarquia (terceiro requerido), com flagrante dano ao erário, em audiência realizada em 08.03.2005, nos autos do processo nº 048.030.075.948, celebraram acordo no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), quando o valor do débito da empresa era de R$ 600.070,86 (seiscentos mil e setenta reais e oitenta e seis centavos).

Conclui afirmando que a empresa ré adquiriu o bem por valor equivalente a praticamente um sexto do previsto nas “Normas para Vendas de Terrenos” “Versão 3”, datada de 16.12.1999, do Conselho de Administração da Superintendência dos Projetos de Polarização Industrial – SUPPIN, gerando um dano ao erário no valor atualizado de R$ 1.991.000,12 (um milhão, novecentos e noventa e um mil reais e doze centavos), motivo pelo qual visa a condenação dos “Réus solidariamente a indenizar a SUPPIN e a terceiros em virtude de culpa ou dolo, pelo dano experimentado pelo patrimônio público, qual seja, o valor pago a menor pela aquisição do bem – a ser apurado em liquidação de sentença.”

A controvérsia devolvida diz respeito à (im)prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de dano de natureza patrimonial, uma vez que a ação fora ajuizada mais de dez anos após a homologação judicial do acordo.

Como se depreende, a juíza
a quo
, fazendo uma análise interpretativa dos Temas 666 e 999 de Repercussão Geral, nos quais é adotada a premissa de que a prescritibilidade é regra geral do direito, corolário do princípio da segurança jurídica, pronunciou a prescrição, por não vislumbrar, no particular, que a pretensão de ressarcimento decorra de ato doloso de improbidade administrativa.

Com efeito, essa linha de entendimento se apresenta em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Conforme se extrai, por exemplo, da ementa do julgamento do RE 636.886/AL, que deu origem à tese firmada no Tema 899 de Repercussão Geral, segundo a qual
“é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”
, a Suprema Corte sintetizou:
“
somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
– Lei 8.429/1992 (TEMA 897).
Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública
.”
(RE 636.886/AL, Rel. Min. Alexandre de Morais, DJe de 24/6/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO NÃO DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CINCO ANOS.

I - Trata-se, na origem, de ação ordinária objetivando a condenação para que seja devolvida quantia indevidamente recebida, no período compreendido entre dezembro de 1996 a novembro de 1997. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para reconhecer a prescrição da pretensão da agravada.

II - Conforme entendimento pacificado nesta Corte, a pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade, como é o caso dos autos, prescreve em cinco anos. Confira-se: AREsp 1441458/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020; REsp 1318938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019 AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019; AgInt no REsp n. 1.559.407/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018.

III - Portanto, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a prescrição da pretensão da agravada. Evidenciado o distinguishing em relação a situação fática, não se verifica nenhuma incompatibilidade da decisão com o entendimento firmado pelo STF no RE 852.475/SP. A matéria também foi pacificada na Suprema Corte no RE 669.069/MG.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1835383/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 14/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Conforme entendimento pacificado nesta Corte, a pretensão de ressarcimento de danos ao erário, não decorrente de ato de improbidade, prescreve em cinco anos.

3. A "imprescritibilidade da ação de ressarcimento do dano depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou, em ação própria. Inexistindo tal declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria, qual seja, o Decreto 20.910/1932 (prescrição quinquenal)." (AgInt no REsp 1.517.438/PR, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 24/04/2018).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1532741/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)

Hipótese em que, na linha da orientação ora estabelecida, a magistrada sentenciante corretamente entendeu que o ato causador do suposto dano patrimonial à autarquia estadual, caracterizado pela realização de acordo homologado judicialmente, não denota má-fé, nem tampouco pode ser rotulada como improbidade administrativa. Afinal, o acordo passou pela análise do próprio Poder Judiciário, que poderia decidir por não homologar em âmbito processual.

Sob esse prisma, considerando que a moldura fático-probatória não demonstra, de forma clara, precisa e determinante, a má-fé ou o intuito malsão dos implicados na alegada lesão os cofres públicos, não há que se falar em ato ímprobo.

A prescrição da pretensão reparatória é, nesse cenário, inequívoca, como também concluiu o douto Procurador de Justiça, José Cláudio Rodrigues Pimenta, nesses exatos termos (id 6299089):

“[...] a partir de uma simples leitura do arcabouço fático dos autos, identifica-se que a causa em apreço não guarda natureza eminentemente sancionatória e repressiva, tal qual a ação baseada em condutas ímprobas.

Para além disso, a mera afirmação de que as ações praticadas corporificam práticas de improbidade não é hábil para chegar a tal conclusão e, por consequência, aplicar os graves efeitos dos quais lhe são decorrentes.

A isso se deve ao fato de não ter sido produzida prova alguma com o intento de definir se, de fato, houve ou não prática de ato de improbidade pelos requeridos, tampouco, se doloso – a própria autora se refere na exordial como “doloso ou culposo”.

Muito menos, há condenação dos requeridos proveniente de outros autos que embase a alegação do ente público no sentido de que o ato sob enfoque é ímprobo. Ao oposto, somente com os elementos coligidos até então neste apostilado, denota-se a simples insatisfação da SUPPIN com o pacto entabulado. Ainda que se considere que de fato não foi elaborado da forma mais esperada, poder-se-ia concluir pela existência de mera irregularidade.

Além de que, não pode o requerente, mais de 10 (dez) anos após o ato questionado, ao não concordar com os termos do acordo, buscar enquadrar a conduta de todos os participantes como ato de improbidade, somente com o intento de ser ressarcido financeiramente.”

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso e
a ele

nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.